Tribunal: TJSP
Processo: 1012937-48.2023.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r no 1.012/2007, viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012937-48.2023.8.26.0348; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – Prisão cautelar – Suspensão do pagamento dos vencimentos – Pretensão de restabelecer o pagamento – Possibilidade – Órgão Especial deste E. Tribunal que reconheceu, em situação análoga, que a suspensão dos vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, viola

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – Prisão cautelar – Suspensão do pagamento dos vencimentos – Pretensão de restabelecer o pagamento – Possibilidade – Órgão Especial deste E. Tribunal que reconheceu, em situação análoga, que a suspensão dos vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos.